Tribunal: TJDFT
Processo: 0712678-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual indeferiu pedido liminar de desocupação em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. 1.1. Em seu recurso, a agravante requer a concessão da tutela provisória de urgência, autorizando liminarmente despejo do agravado de forma imediata, diante do fim da relação contratual e do inadimplemento dos alugueres por mais de cinco meses. No mérito, pede a confirmação da liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em definir se é possível a concessão de liminar de despejo sem caução em contrato verbal de locação, diante da alegada inadimplência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de liminar em ação de despejo exige o cumprimento dos requisitos do art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91, inclusive, inclusive, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel. 3.1. Na hipótese concreta, entretanto, o contrato de locação em análise foi celebrado verbalmente, o qual exige a apresentação de provas substanciais para possibilitar a concessão do despejo liminar. No processo de origem, há trocas de mensagens entre as partes, mas estas não se mostram suficientes para confirmar de forma inequívoca os termos do contrato, mencionando apenas a inadimplência e a solicitação de desocupação do imóvel. 3.2. Dessa forma, torna-se necessária a produção de provas no curso da ação para demonstrar devidamente o direito da agravante, mesmo tendo sido recolhida a caução legal. 3.3. Precedente: [...] 2. Na hipótese, muito embora o agravante tenha realizado o depósito da caução de três meses de aluguel, por se tratar de contrato verbal e não haver prova inequívoca de sua existência, faz-se necessária a dilação probatória, que é impossível em sede de agravo de instrumento.3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (0719332-37.2023.8.07.0000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 24/11/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A concessão de liminar de despejo em contrato verbal de locação exige prova inequívoca da relação locatícia e da infração contratual, sendo necessária a dilação probatória, incabível nos autos de agravo de instrumento."
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, arts. 9o, inciso II; 37; e 59, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0751263-58.2023.8.07.0000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 11/04/2024; TJDFT, 0719332-37.2023.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 24/11/2023.